Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725617-17.2021.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO WELBERT NOGUEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF. A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do processamento do “habeas corpus” (ID 28198658). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator